Tribunal: TJDFT
Processo: 0736455-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0736455-19.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSECAR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Josecar Distribuidora de Auto Peças Ltda. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Processo n° 0044579-54.2006.8.07.0001, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, nos seguintes termos: “Dê início, deverá a Secretaria retificar o cadastro processual, vinculando à executada JOSECAR DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS LTDA os procuradores NELSON MONTEIRO JÚNIOR, OAB/SP 137.864, e RICARDO BOTÓS DA SIVA NEVES, OAB/SP 143.373, tal como postulado no ID 105082908. Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela executada JOSECAR DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS LTDA. em face do cumprimento de sentença instaurado para a obrigação de pagar a quantia de R$ 684.971,14 (seiscentos e oitenta e quatro mil, novecentos e setenta e um reais e quatorze centavos), decorrente da nulidade do Termo de Acordo de Regime Especial – TARE n.o 088/2003 – SUREC/SEFP, firmado entre o Distrito Federal e a executada, que ensejou recuperação do dano causado ao erário proveniente da diferença de ICMS que deixou de ser recolhida aos cofres públicos em razão de benefício fiscal concedido sem amparo legal. Em suas razões argumenta a executada que a execução deve ser extinta ante o fato novo superveniente consubstanciado na edição da Portaria no 71, de 15 de março de 2018, pelo Distrito Federal, trazendo a previsão de expressa remissão a qualquer débito proveniente do tratamento tributário diferenciado no Estado, inclusive ao TARE concedido à executada, acrescentando que, estando o Convênio ICMS 190/17 inserido na categoria de Norma Complementar e, em se tratando de matéria de ordem pública, seu reconhecimento pode ser dar a qualquer tempo. Ao final requereu a concessão de efeito suspensivo à impugnação, dada a arguida relevância dos fundamentos declinados (ID 105082908). Oportunizado o contraditório, manifestou-se o exequente em ID 106828413. É o breve relato. DECIDO. Emerge dos argumentos colacionados na via impugnativa traçada pela executada que pretende ela o reconhecimento da inexequibilidade do título executivo, que ampara o presente cumprimento de sentença, sob o fundamento de que a Portaria no 71/2018, lançada pelo Distrito Federal, respaldada no Convênio ICMS no 190/2017, teria remido os débitos tributários originados do TARE considerado nulo. Com efeito, na hipótese vertente, a executada foi condenada a ressarcir o patrimônio público no período compreendido entre 10/2003 e 04/2010, durante o qual deixou de recolher a diferença de ICMS em razão da vigência do TARE firmado, cuja nulidade foi reconhecida pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Trata-se, portanto, de restituição de valores destinados a resguardar o patrimônio público violado na espécie ante a ilegalidade do instrumento firmado, não se constituindo, pois, em crédito de natureza tributária. Gize-se que tal circunstância resta evidenciada na medida em que reconhecida, na origem da propositura da ação civil pública, por ocasião do julgamento do recurso de apelação interposto em face da sentença que indeferiu a inicial, norteando-se pelo julgamento promanado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 576.155, a legitimidade ativa do Ministério Público, justamente por não retratar natureza tributária a pretensão deduzida no feito (ID 99990903 – pág. 69/87). Logo, inaplicáveis ao caso as disposições traçadas pelo Convênio CONFAZ no 190/2017 e a respectiva Portaria no 71/2018, haja vista que, repise-se, não se está diante de crédito de natureza tributária, uma vez que eventual implementação de ato a tornar exigível o crédito tributário, consistente em seu lançamento, é ato privativo da Administração Tributária e demanda via apropriada consubstanciada em execução fiscal, tendo a presente demanda cunho indenizatório, haja vista que destinada a ressarcir o prejuízo causado ao erário público, fundado em título judicial transitado em julgado. Perfilhando o mesmo entendimento, registre-se aresto de jurisprudência promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça, segundo o qual: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL - TARE. CONDENAÇÃO DECORRENTE DE VIOLAÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. NATUREZA TRIBUTÁRIA. INEXISTENTE. LEI DISTRITAL No 4.732/2011. REMISSÃO. INAPLICABILIDADE. ART. 5o, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA. 1. A Agravante insurge-se diante de decisão, proferida em cumprimento de sentença após trânsito em julgado de ação civil pública, que rejeitou a sua impugnação, sob o fundamento de que não se aplica ao caso a Lei n. 4.731/2011. 1.1. O Juízo a quo afastou a natureza tributária do crédito perseguido em cumprimento de sentença, bem como entendeu que nesta fase processual busca-se a satisfação de ressarcimento ao patrimônio público. 2. Em caso de condenação por violação ao patrimônio público, ainda que decorrente da ausência de recolhimento de ICMS em virtude de Termo de Acordo de Regime Especial-TARE declarado nulo, o crédito constituído pela sentença proferida não tem natureza tributária, denotando, em verdade, o conteúdo previsto no inciso VIII art. 1o da Lei 7.347/85. 3. O crédito decorrente da declaração de nulidade de TARE celebrado nos termos da Lei Distrital no 2.381/1996, por não ter natureza tributária, não pode ser afetado pela remissão determinada pela Lei Distrital no 4.732/2011. 3.1. Considerando-se ainda a natureza não tributária do crédito, afasta-se a aplicação do prazo decadencial de cinco anos, previsto no art. 150, §4o, do CTN. 4. Com base no art. 5o, XXXVI, da CF, a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. 4.1. Assim, lei posterior aos fatos que prevê remissão tributária não pode alterar sentença transitada em julgado. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (TJDFT – Acórdão n. 1222052, Autos no 0715390-36.2019.8.07.0000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/12/2019, Publicado no DJE: 22/07/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) Ressalvam-se os grifos Por derradeiro, sopesando-se os fundamentos acima delineados, segundo os quais inexiste óbice à manutenção da pretensão executiva deduzida no bojo dos presentes autos, reconhecendo-se como desarrazoados os argumentos suscitados pela executada, por certo, melhor sorte não assiste ao requerimento de concessão de efeito suspensivo ao curso da execução. Isso porque, consoante explanado nas linhas precedentes, o título executivo que fundamenta a demanda se perfaz hígido, não subsistindo, portanto, fundamentos suscetíveis de serem acolhidos como relevantes a ponto de atribuir o pretendido efeito. À vista do exposto, REJEITO a impugnação. Intime-se a parte exequente para que apresente planilha atualizada do débito e, após, prossiga-se nos termos da decisão proferida no ID 102537201, diligenciando-se junto ao sistema SISBAJUD o bloqueio de ativos financeiros de titularidade da executada até o limite do débito.” Alega a Agravante, em suma, que a r. decisão não prospera, em razão da remissão dos créditos tributários, constituídos ou não, decorrentes das isenções, dos incentivos e benefícios fiscais ou financeiro-fiscais. Assevera que não procede o argumento de que o dano causado ao erário decorre da diferença de Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) não recolhida aos cofres públicos em razão de benefício fiscal concedido sem qualquer amparo legal, pois não há dúvida quanto à natureza tributária da cobrança. Registra que não vinga o argumento de que são inaplicáveis as disposições do Convênio Confaz n° 190/2017 e a respectiva Portaria n° 71/2018, pois, em que pese a nulidade dos TAREs firmados, há remissão e convalidação pelo CONFAZ do pretenso crédito tributário, não subsistindo interesse de agir no prosseguimento do cumprimento de sentença, pela inexigibilidade do crédito. Ressalta a inexistência de repercussão geral que determine o sobrestamento dos processos análogos ao caso em apreço, sendo necessária, pois, a análise do pedido de antecipação da tutela recursal. Ao final, requer a antecipação de tutela recursal para reformar a r. decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença que determinou a realização de bloqueios pelos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud, com a consequente suspensão da exigibilidade do título exequendo, até o julgamento do presente recurso. No mérito, requer a reforma da r. decisão agravada, nos moldes arrazoados. Subsidiariamente, requer a suspensão do cumprimento de sentença, até a análise definitiva do Tema 817 da Repercussão Geral. Preparo devidamente comprovado (Id. 30709757). É o relatório. Decido. Na espécie, embora tenha sido reconhecida a repercussão geral da matéria discutida no Recurso Especial no 851.421 (Tema 817, STF), não houve determinação de sobrestamento dos processos que tratam de idêntica questão. Vê-se que o Ministério Público do Distrito Federal propôs a Ação Cautelar no 3.802, objetivando conferir efeito suspensivo ao Recurso Extraordinário 851.421/DF, para sobrestar todas ações relacionadas à remissão de créditos tributários pela Lei Distrital no 4.732/2011, pleito inicialmente deferido pelo Ministro Marco Aurélio. Todavia, após registrado o impedimento do e. Relator, Ministro Marco Aurélio, o Ministro Luís Roberto Barroso revogou a liminar inicialmente concedida, preservando parcialmente os efeitos produzidos durante a sua vigência. Ressaltou, ainda, que, até o julgamento do mérito do RE 851421/DF, não há como afastar a presunção de constitucionalidade e vigência da Lei no 4.732/2011. Como visto, pretende a Agravante a reforma a r. decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o bloqueio de bens e ativos financeiros por meio dos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud. Alega o Agravante, em abono à pretensão recursal, que em razão da edição da Lei Complementar n.o 160/2017 – Convênio Confaz 190 – Lei Distrital 6.225/2018, houve a perda superveniente do interesse de agir. Subsidiariamente, requer que seja determinada a suspensão do feito originário, até o julgamento final do RE n.o 851.421/DF pelo Supremo Tribunal Federal. Assiste razão à Agravante quanto ao pleito subsidiário, pois a análise da constitucionalidade da Lei Distrital n.o 4.732/2011 pelo Supremo Tribunal Federal interferirá no desfecho do cumprimento de sentença em comento. Assim, com base no artigo 313, V, “a”, do CPC[1], que disciplina a suspensão do processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente, considero prudente sobrestar o processamento do cumprimento de sentença. Ante o exposto, com o objetivo de evitar a extinção do cumprimento de sentença, bem como a penhora e liberação de valores pertencentes ao Agravante, determino o sobrestamento do processo de origem, até o julgamento final do RE n° 851.421/DF – Tema 817. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões. Publique-se e intimem-se. [1] Art. 313. Suspende-se o processo: (...) V - quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente; (...). Brasília, 18 de novembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora